Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Apelações. Ação de indenização por danos morais. Demanda aviada em inobservância a acordo homologado em processo precedente cujo objeto abarcara o pleito de compensação de dano extrapatrimonial. Transação. Alcance do objeto da lide precedente. Omissão do autor quanto ao ajuste firmado. Quitação plena outorgada em virtude do cumprimento da avença. Óbice à propositura de ação almejando indenização complementar, porquanto inserta no alcance do contrato. Composição subjetiva das lides divergentes apenas em razão da supressão de pessoa jurídica originalmente acionada. Coisa julgada aperfeiçoada. Afirmação. Litigância de má-fé do autor. Alteração da verdade dos fatos, utilização indevida do processo e postura temerária. Qualificação (cpc, art. 80, ii, iii e v). Elemento subjetivo aferido. Multa aplicada. Contrarrazões do autor. Preliminar de inovação recursal. Inocorrência. Apelação dos réus revéis. Defesa indireta suscitada apenas em sede recursal. Questão de ordem pública. Rejeição. Apelação dos réus provida. Apelo do autor prejudicado. Sentença reformada. Acórdão. Omissão e Contradição. Não incidência do art. 506 do cpc. Incidência do art. 844, § 3o, do Código Civil. Omissão suprida, sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que dera provimento ao apelo interposto pelos réus em face da sentença que, resolvendo ação de indenização de danos morais, julgara procedente o pedido defronte à revelia dos réus, condenando-os ao pagamento do montante arbitrado à guisa de compensação pela lesão extrapatrimonial que teria experimentado o autor em razão da frustração do negócio de compra e venda de automóvel que concertaram os contendores, julgando prejudicado, outrossim, o apelo aviado pelo autor, ora embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos cinge-se à aferição se o julgado estaria permeado por contradição, pois, ao mesmo tempo que reconhece que houve prévia desistência quanto aos réus na ação que anteriormente promovera o embargante, teria aduzido que integraram a posição passiva da lide anterior, e, por omissão, no pertinente à explicitação das razões pelas quais não se aplicaria, ao presente caso, a regra do art. 506 do CPC, no sentido de que a coisa julgada tem adstrita à composição subjetiva da ação na qual aperfeiçoada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições pactuadas e, assim, restando formalizada por meio de instrumento subscrito pelos transatores e/ou seus patronos com poderes especiais para transigir, ainda que não ratificada judicialmente, irradia efeitos jurídicos e vinculativos entre os transatores, que ficam submetidos às condições estabelecidas, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840).
6. Operada composição em ação precedentemente aviada, os efeitos do negócio alcança aqueles que integravam a posição de réus, reputados obrigados solidários, ainda que a transação tenha compreendido pedido de desistência em relação à pessoa deles, porquanto se tratara de obrigação solidária, tornando inviável que o credor, outorgando quitação sem ressalva ao direito que o assistia, acione, na sequência, os obrigados solidários em relação aos quais desistira da postulação na demanda antecedente, à medida em que irradiara a composição, e a eficácia da coisa julgada que acobertara o provimento que a homologara, efeitos materiais sobre o objeto transacionado e sobre todos os obrigados solidários (CC, art. 844, §3o; CPC, art. 506).
7. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível, contudo a transação ocorrida entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores, de forma que a quitação oferecida aos obrigados solidários alcança a todos os obrigados, ainda que não tenham participado da composição que resultara na quitação oferecida pelo credor em não havendo nenhuma ressalva no instrumento negocial, obstando que, ignorando o havido, acione os aproveitados pela composição e pela coisa julgada dela derivada, devendo essas pontuações serem agregadas aos fundamentos desenvolvidos no julgado que dispusera sobre a matéria (CC, art. 844, §3o; CPC, art. 506).
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e parcialmente providos, para saneamento de omissão, sem efeitos infringentes. Unânime.